Tribunal: TJSP
Processo: 2129541-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA DO CONTRATO – PERÍCIA REQUERIDA PELA AUTORA – DESPESAS PERICIAIS RATEADAS A PARTE QUE ARGUIU A FALSIDADE DA ASSINATURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 95, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A norma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA DO CONTRATO – PERÍCIA REQUERIDA PELA AUTORA – DESPESAS PERICIAIS RATEADAS A PARTE QUE ARGUIU A FALSIDADE DA ASSINATURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 95, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A norma contida no inciso VIII do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor não visa disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas sim estabelecer regras para o julgamento da causa, na hipótese de ausência de prova. Remanesce, assim, íntegra a responsabilidade a que alude o art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
II – Conforme o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, tendo a autora arguido a falsidade da assinatura e requerido a produção da prova pericial grafotécnica, deve arcar com o custeio da prova.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000512200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2129541-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
GEOVANA & VITÓRIA LTDA- ME, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129541-57.2020.8.26.0000
5- Voto no 43.008
2
Agravo de Instrumento no 2129541-57.2020.8.26.0000
Agravante : GEOVANA & VITÓRIA LTDA. ME
Agravada
: CLARO S.A.
Comarca
: São José do Rio Preto 08a Vara Cível
Juiz (a)
: Luciana Conti Puia Todorov
V O T O No43.008
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TELEFONIA
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO DE
FALSIDADE NA ASSINATURA DO CONTRATO
PERÍCIA
REQUERIDA
PELA
AUTORA

DESPESAS
PERICIAIS
RATEADAS A PARTE QUE ARGUIU A FALSIDADE DA
ASSINATURA INTELIGÊNCIA DO ART. 95, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
I A norma contida no inciso VIII do art. 6o do Código de Defesa
do Consumidor não visa disciplinar a iniciativa probatória das
partes, mas sim estabelecer regras para o julgamento da causa, na
hipótese de ausência de prova. Remanesce, assim, íntegra a
responsabilidade a que alude o art. 373 do Código de Processo Civil,
cabendo ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do
seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
II Conforme o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil,
tendo a autora arguido a falsidade da assinatura e requerido a
produção da prova pericial grafotécnica, deve arcar com o custeio
da prova.
GEOVANA & VITÓRIA LTDA. ME propôs ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais e pedido de
tutela antecipada frente a CLARO S.A.
Pela decisão de fls. 218/219 dos autos principais, a magistrado a quo,
considerou imprescindível a realização de perícia grafotécnica, nomeando o
perito judicial, arbitrando-lhe honorários periciais de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos mil reais), os quais deverão ser depositados pela parte que alegou a
falsificação (autora), no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129541-57.2020.8.26.0000
5- Voto no 43.008
3
Irresignada, agrava de instrumento a requerente, sustentando, em
apertada síntese, que a determinação para o custeio da prova implica,
necessariamente, na inversão do ônus probatório. Afirma que o caso envolve a
falsificação de sua assinatura de modo que o ônus da prova incumbe à parte que
produziu o documento e, consequentemente, o encargo do pagamento dos
respectivos honorários periciais, nos termos do art. 429, II, do Código de
Processo Civil. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão agravada para que o ônus de custear a prova pericial grafotécnica
imputado exclusivamente à agravada.
Foi negado o efeito suspensivo e dispensada a apresentação de
contraminuta.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso para lhe negar provimento.
Conforme se depreende dos autos, GEOVANA & VITÓRIA LTDA.
ME propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização
por danos morais e pedido de tutela antecipada frente a CLARO S.A., alegando
que foi surpreendida com a negativação desabonadora de seu nome perante os
órgãos de proteção ao crédito decorrente de um contrato que nunca celebrou
com a requerida, razões pelas quais pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade
do débito, a regularização perante o cadastro de inadimplentes e indenização por
danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
A magistrada a quo, considerando a alegação feita pela autora de
falsificação da assinatura aposta no contrato juntado pela ré, reputou
imprescindível a realização de perícia grafotécnica, nomeando Perito Judicial,
arbitrando seus honorários e carreando os ônus à requerente sob fundamento de
que foi ela quem alegou a falsificação.
Inconformada, recorreu a autora almejando a reforma da decisão.
Contudo, sem razão.
Com efeito, a norma contida no inciso VIII, do art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor, não visa disciplinar a iniciativa probatória das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129541-57.2020.8.26.0000
5- Voto no 43.008
4
mas sim estabelecer regras para o julgamento da causa na hipótese de ausência
de prova.
A inversão do ônus da prova não resulta em determinar que a parte
contrária produza prova que, em regra estaria a cargo da parte que a requereu,
nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Esta inversão, em
verdade, não se refere à que uma parte tenha que produzir prova que à outra
incumbia na defesa de seu direito, mas sim uma regra endereçada ao juiz na
valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. É regra de
apreciação da prova a cargo do juiz, jamais o dever de que uma parte substitua a
outra na produção de prova.
De fato, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo
do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do Estatuto Processual dos
ritos, sendo que a cada ato processual praticável desde, é claro, que dependa o
ato de pagamento , a parte interessada na sua realização arcará com o
respectivo ônus.
No caso, a autora requereu a perícia grafotécnica (fls. 07 e 214 dos
autos principais), para confronto da autenticidade da assinatura e dos
documentos juntados pelo réu na contestação. Trata-se, pois, de questão
pertinente à impugnação da autenticidade de assinatura. Sendo assim, neste
caso, o ônus da prova obedece à regra geral do Código de Processo Civil,
prevista no art. 95, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 95 - “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes”.
Pois bem, a questão posta cuida de impugnação de falsidade de
assinatura e não da autenticidade do documento, sendo necessária a produção da
prova pericial grafotécnica, de modo que se aplica a regra geral do art. 95 do
Código de Processo Civil, e não a regra específica do art. 429, II, do mesmo
Diploma Processual, cabendo, pois, a parte que aguiu a falsidade da assinatura o
custeio da prova.
Posto isto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129541-57.2020.8.26.0000
5- Voto no 43.008
5
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator